Tribunal: TJSP
Processo: 1011880-57.2019.8.26.0405
Classe: Apelação Cível / Cartão de Crédito
Órgão julgador: Virgilio de Oliveira Junior
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
Ação declaratória de inexistência de débito c.c. dano moral. Sentença de improcedência. Apelo da autora. Relação jurídica e regularidade da inscrição comprovadas. Réu que se desvincilhou de seu ônus probatório. Inteligência do artigo 373, inciso II, do CPC. Negativação que decorreu do exercício regular de direito (art. 188, inciso I, do CC). Consumidora que tinha o conhecimento prévio da dívida

Ementa:
Ação declaratória de inexistência de débito c.c. dano moral. Sentença de improcedência. Apelo da autora. Relação jurídica e regularidade da inscrição comprovadas. Réu que se desvincilhou de seu ônus probatório. Inteligência do artigo 373, inciso II, do CPC. Negativação que decorreu do exercício regular de direito (art. 188, inciso I, do CC). Consumidora que tinha o conhecimento prévio da dívida e, mesmo assim, ajuizou a presente demanda, alterando a verdade dos fatos para tentar se beneficiar em juízo. Litigância de má-fé verificada. Inteligência dos arts. 80 e 81 do CPC. Sentença mantida. Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000085626
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1011880-57.2019.8.26.0405, da Comarca de Osasco, em que é apelante VANESSA
BATISTA DE JESUS (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado BANCO BRADESCARD S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 21a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ITAMAR GAINO
(Presidente sem voto), MAIA DA ROCHA E DÉCIO RODRIGUES.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020.
VIRGILIO DE OLIVEIRA JUNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1011880-57.2019.8.26.0405 -Voto no
2
Voto: 43667
Apelação Cível No: 1011880-57.2019.8.26.0405
Comarca: Osasco
Apelante: Vanessa Batista de Jesus
Apelado: Banco Bradescard S/A
Ação declaratória de inexistência de débito c.c. dano
moral. Sentença de improcedência. Apelo da autora.
Relação jurídica e regularidade da inscrição comprovadas.
Réu que se desvincilhou de seu ônus probatório.
Inteligência do artigo 373, inciso II, do CPC. Negativação
que decorreu do exercício regular de direito (art. 188,
inciso I, do CC). Consumidora que tinha o conhecimento
prévio da dívida e, mesmo assim, ajuizou a presente
demanda, alterando a verdade dos fatos para tentar se
beneficiar em juízo. Litigância de má-fé verificada.
Inteligência dos arts. 80 e 81 do CPC. Sentença mantida.
Recurso desprovido.
Vanessa Batista de Jesus ajuizou ação declaratória de
inexistência de débito c.c. dano moral contra o Banco Bradesco S/A, em
virtude do indevido lançamento de seu nome perante os órgãos de
proteção ao crédito. O d. Juiz de Primeiro grau julgou os pedidos
improcedentes, condenando a autora às penas da litigância de má-fé
[fls. 175/178]. Insatisfeita, a consumidora apelou visando à integral

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1011880-57.2019.8.26.0405 -Voto no
3
reforma da r. sentença, com o afastamento da referida condenação e
acolhimento das pretensões formuladas na exordial [fls. 181/186]. Após,
vieram as contrarrazões [fls. 190/201]. Recurso processado em seguida.
É o relatório.
O recurso é desprovido. Adiante, os fundamentos.
Extrai-se dos autos que, conquanto a consumidora
alegue o desconhecimento do débito que lhe foi cobrado, o conjunto
probatório produzido pela instituição bancária mostra-se suficiente para
a comprovação da dívida impugnada e da regularidade da negativação
perpetrada.
À vista dos documentos produzidos pela instituição
bancária, difícil conferir verossimilhança às suposições levantadas pela
apelante de que nunca manteve relações com o banco [fl. 28].
Primeiro porque, contestada a demanda, a autora
apresentou pedido de desistência da ação à fl. 162, nos termos do art.
485, VIII, do CPC, o qual foi refutado pelo apelado, à fl. 166.
Em segundo lugar, porque, em sede de manifestação
sobre a contestação, limitou-se a parte a impugnar genericamente os
documentos carreados aos autos pelo apelado, sob o argumento de que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1011880-57.2019.8.26.0405 -Voto no
4
“a requerida somente faz meras alegações e nada comprova” (fl. 170).
Todavia, verifica-se que não quereu a instauração de incidente de
falsidade documental, tampouco impugnou as assinaturas apostas aos
documentos apresentados.
No mais, acertadamente pontuou o d. magistrado 'a
quo' que “o requerido juntou documentos a pp. 65/144 denominados
'Proposta de Emissão de Cartão 2015192240124 Casas Bahia Visa
Internacional' e 'Cartão Provisório 1a Compra' assinados pela autora,
além de 'Faturas' relativas ao Cartão de Crédito no
4271.XXXX.XXXX.7013, enviadas ao mesmo endereço da autora indicado
na inicial e com pagamentos anteriores” (fl. 176).
Ora, diante dos mencionados fatos, impossível crer que
de fato a autora “nunca manteve ou mantém qualquer relação jurídica
com a ré e, desconhece tais apontamentos lançados pela ré em seu
nome”, conforme alegou quando instada a esclarecer se já manteve ou
mantém relação jurídica com a requerida (fl. 28).
Comprovadas a relação jurídica e a origem da dívida,
desvencilhou-se o réu de seu ônus probatório, em perfeita consonância
com o artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil.
Porquanto legítima a negativação realizada, não se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1011880-57.2019.8.26.0405 -Voto no
5
identifica nenhum ato ilícito ou de abuso de direito. Tem-se, inclusive,
que agiu a parte em pleno exercício regular de seu direito, como dispõe
o artigo 188, inciso I, do Código Civil.
Nesse contexto, está mais do que evidenciado que a
apelante ajuizou esta ação no intuito de alterar a verdade dos fatos,
utilizando-se do instrumento processual para conseguir objetivo ilegal,
qual seja, a declaração da inexigibilidade de débito que aduzia
desconhecer. E tais condutas subsumem-se aos incisos II e III do artigo
80 do Código de Processo Civil.
Confirma-se, pois, a condenação da parte ao
pagamento da multa por litigância de má-fé, nos termos do art. 81, do
CPC/2015, nos termos em que delineada pelo d. magistrado 'a quo',
tendo em vista que moveu a máquina judiciária
extremamente
abarrotada sem razão.
À vista dessas considerações, mantém-se incólume a r.
sentença.
A verba honorária sucumbencial devida aos patronos do
réu não é majorada, haja vista que arbitrada em Primeiro grau no limite
máximo de 20% preconizado no artigo 85, § 2o, do Código de Processo
Civil.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1011880-57.2019.8.26.0405 -Voto no
6
Para fins de prequestionamento, enfatiza-se que toda
matéria devolvida no apelo se encontra prequestionada, com a ressalva
de que o juiz não está obrigado a mencionar expressamente todos os
pontos suscitados pelas partes, tampouco a citar as normas aventadas,
bastando que o recurso tenha sido fundamentadamente apreciado.
Diante do exposto , nega-se provimento ao recurso.
Virgilio de Oliveira Junior
Relator
Assinatura Eletrônica